Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). NÃO AFETAÇÃO TEMA 864. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR (Tema 864) está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) devida aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
2. Cassada a sentença e considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/15, para julgar de imediato a lide.
3. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal.
4. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível.
5. Apelação parcialmente conhecida e provida. Pedido julgado improcedente.